Tribunal: TJDFT
Processo: 0735051-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REJEITADA. PREVENÇÃO. AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL. REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADPF 949. NATUREZA JURÍDICA DA NOVACAP. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. ATOS CONSTRITIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil-CPC, transcorrido o prazo de 15 dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. O art. 231, II, CPC dispõe que o termo inicial do prazo é a data da juntada aos autos do mandado cumprido pelo oficial de justiça.
2. O ato processual de peticionamento da impugnação em data anterior ao início do prazo para resposta não inviabiliza o recebimento para a produção dos efeitos pretendidos pela parte. Preliminar rejeitada.
3. A execução individual não atrai a competência funcional do juízo perante o qual tramitou a ação coletiva de conhecimento (Tema 490 dos Recursos Repetitivos). Preliminar de prevenção rejeitada.
4. A ADPF 949 discute a validade de decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores das contas da Novacap para pagamento de condenações judiciais. O Supremo Tribunal Federal-STF determinou a cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas com a consequente liberação dos valores da NOVACAP; e a submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios.
5. Foram opostos embargos de declaração contra o acórdão do STF, os quais se encontram pendentes de julgamento. Todavia, diante da ausência de efeito suspensivo do recurso e da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da ADPF, a decisão deve operar seus efeitos, por força dos efeitos vinculante e erga omnes.
6. Na hipótese, em que pese não haja atos constritivos em face da NOVACAP, deve ser reconhecida a submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. Em consequência, suspende-se constrição judicial de qualquer espécie em face da NOVACAP, sob pena de violação ao art. 100 da Constituição Federal.
7. Recurso conhecido e provido.